Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0720000-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUARACI RODRIGUES LOIOLA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO MOURA DA SILVA, em favor de GUARACI RODRIGUES LOIOLA, apontando como autoridade coatora o magistrado do Juízo da Vara de Execução Penal, visando a concessão de prisão domiciliar humanitária. Verifica-se dos autos a existência de erro material na decisão que deferiu a liminar, a fim de conceder o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, no tocante à identificação da genitora do paciente. Consta no referido decisum o nome da genitora como "IVANA RODRIGUES LOIOLA”, quando o correto, conforme se extrai do processo de execução penal no 0409704-18.2024.8.07.0015, é "IVONE RODRIGUES LOIOLA”. Diante disso, RETIFICO a decisão anteriormente proferida para constar no dispositivo o seguinte texto: “DEFIRO A LIMINAR, a fim conceder ao paciente GUARACI RODRIGUES LOIOLA, filho de Ivone Rodrigues Loiola e Luiz Gonzaga Loiola, nascido em 22/01/1980, o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. O paciente deverá fazer uso de monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP) e comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, devendo permanecer no endereço residencial, inclusive finais de semana e feriados, sem prejuízo que o Juízo competente altere ou acrescente outras medidas cautelares que entenda adequadas ao caso. Deverá o paciente, na vara de origem, apresentar comprovante de residência e firmar termo de compromisso das condições da prisão domiciliar. Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se o juízo de origem.” À secretaria para as providências necessárias quanto à retificação. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador em Plantão Judicial